Tribunal: TJDFT
Processo: 0737384-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. CONTROVÉRSIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE. ABATIMENTO. JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou impugnação apresentada pelo ora agravante nos autos de processo em fase de liquidação de sentença;
2. Não se conhece de questões relativas a formação de litisconsórcio com o Banco Central e a União, declínio de competência para Justiça Federal e ilicitude do índice utilizado para correção da cédula de crédito, seja porque já decididas em recursos anteriores, seja por não ter sido, no último caso, objeto de apreciação pelo juízo singular.
3. O título judicial objeto do pedido de liquidação estabeleceu a condenação solidária do Banco do Brasil, ora recorrente, e nada dispôs acerca de eventuais abatimentos. 3.1. Sendo assim, ao que parece, pretende o agravante discutir temas (legitimidade e abatimentos) que extrapolam os limites do título judicial em questão, o que, evidentemente, não se afigura verossímil, porquanto encerrada a fase de conhecimento.
4. No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, a decisão recorrida está amparada em julgado proferido em sede de recursos repetitivos, segundo o qual "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior (REsp n. 1.361.800/SP).
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.